Tribunal: TJDFT
Processo: 0711263-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711263-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ AUGUSTO RAMOS DA SILVA TORRES, CHRISTIANE FERREIRA GUERRA TORRES AGRAVADO: LARISSA MARINA SOUSA NIZIO, THOMAS FELIX SOUSA NIZIO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ AUGUSTO RAMOS DA SILVA TORRES e CHRISTIANE FERREIRA GUERRA TORRES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703454-40.2017.8.07.0014, integrada por embargos de declaração rejeitados, que rejeitou liminarmente a impugnação ao valor do débito cobrado, porquanto não apontado o valor que os executados entendem devido (Id 116268817 e 118561712 – origem). Expõem, em síntese, que apesar de ter havido liquidação do débito por laudo pericial homologado judicialmente, em que se fixou o valor principal em R$ 54.657,54 e honorários advocatícios em R$ 2.732,63, atualizados até 09/12/2020, procederam os exequentes à atualização da dívida mediante indevida inclusão de R$ 23.741,16, não constante da perícia homologada. Narram que, mesmo após ter chamado o feito à ordem para adequação dos valores corretos, entendeu o magistrado por indeferir a impugnação sob o entendimento de ausência de indicação do efetivo valor que se considera devido. Argumentam, em suma, que a dívida deve ser atualizada de acordo com a perícia contábil homologada por decisão preclusa; que não devem ser incluídos quaisquer novos valores/rubricas que não correspondam à atualização monetária e juros, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento sem causa; e que o laudo pericial já contemplou os valores a título de honorários da fase de conhecimento conforme parâmetros definidos na sentença. Requerem a concessão de efeito suspensivo para impedir novas medidas executivas até o julgamento do recurso, sob pena de efetivação de constrição em valores superiores ao devido, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida a fim de determinar a intimação dos exequentes para proceder à atualização do débito em estrita observância às bases de cálculo fixadas pela decisão de Id 96240917. Preparo recolhido (Id 34339432/34339433). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser parcialmente deferido o efeito suspensivo pleiteado. Em análise sumária ao feito, observa-se que o valor de R$ 23.741,16, inserido nos cálculos apresentados pelos exequentes (Id 101590759 – origem), em princípio, não restou consignado no laudo pericial contábil (Id 79408721 - origem), cujos valores (principal e honorários) restaram homologados judicialmente (id 96240917 – origem), de modo a evidenciar, em tese, a probabilidade do direito. Também se vislumbra eventual risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a iminência de medidas constritivas com amparo no valor total do débito apresentado pelos exequentes-agravados, englobando-se a parcela controvertida. Nesse quadro, mostra-se mais prudente conceder efeito suspensivo à decisão ora recorrida, de modo a sobrestar apenas a efetivação de medidas expropriatórias que englobem o valor ainda controvertido (R$ 23.741,16), até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, ocasião em que se averiguará se o valor em questão efetivamente é devido. Quanto às demais parcelas incontroversas, nada obsta o prosseguimento da execução, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade processual. ANTE O EXPOSTO, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar medidas expropriatórias que alcancem o valor ainda controvertido de R$ 23.741,16, até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora